Tribunal: TJES
Processo: 5019404-42.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019404-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO VICENCIO LIMA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019404-42.2023.8.08.0035

Recorrente: FABIANO VICENCIO LIMA

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PACOTE DE VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NO PRAZO ESTIPULADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO, CONSISTENTE EM COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DA PRÓPRIA RECORRIDA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESÍDIA DA EMPRESA E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA COMPENSAÇÃO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIANO VICENCIO LIMA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

Narra o autor, em síntese, ter adquirido da empresa requerida um pacote de viagem para Cancún, no valor total de R$5.608,2. Alega que, por motivos pessoais, solicitou o cancelamento da compra em novembro de 2022, tendo a ré confirmado que a restituição integral do valor ocorreria até o dia 20 de fevereiro de 2023. Contudo, o prazo transcorreu sem que o reembolso fosse efetuado. Afirma ter buscado solucionar a questão por diversas vezes através dos canais de atendimento da empresa e junto ao PROCON, sem sucesso. Por fim, busca a condenação da ré à restituição do valor pago e à compensação por danos morais.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos do autor. A fundamentação principal foi a de que o autor não teria se desincumbido de seu ônus probatório, especificamente no que tange à comprovação do pagamento pelo pacote de viagem. A sentença afirma: "...sem que houvesse nos autos, os boletos quitados pela parte, ou ainda outro documento que mostre o adimplemento... falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar...".

Em recurso inominado, o autor sustenta seu inconformismo com a sentença. Alega manifesto erro no julgamento, uma vez que a decisão ignorou as provas de pagamento juntadas com a petição inicial, especificamente os e-mails enviados pela própria recorrida que atestam a quitação integral do pacote. Assevera, ainda, que restou configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que foi comprovado o pagamento e o inadimplemento da recorrida em proceder ao reembolso, situação que acarreta o dever de indenizar tanto material quanto moralmente. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Apesar de devidamente intimado, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a ocorrência de erro de julgamento na sentença de origem que, ao concluir pela ausência de prova do pagamento, julgou improcedentes os pedidos do consumidor. Após, cumpre analisar o mérito da pretensão indenizatória, qual seja, o dever de restituir o valor pago e de compensar os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, em especial o microssistema de defesa do consumidor, estrutura-se sobre o princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

No caso dos autos, verifico que a sentença de improcedência se fundamentou na premissa de que o autor não teria comprovado o adimplemento de sua obrigação contratual. Tal conclusão, contudo, está em desacordo com a prova documental constante dos autos.

O documento de ID 27803933, por exemplo, consiste em um e-mail enviado pela própria empresa recorrida, cujo teor é inequívoco: "
Seu pagamento está completo
. Recebemos o pagamento de todos os boletos e chegou a hora de começar seu processo de reservas". Trata-se de uma confissão extrajudicial da quitação, que, aliada aos demais e-mails (ID 27803934) que confirmam o recebimento de cada parcela, torna a prova do pagamento robusta e incontestável. Desconsiderar tais elementos probatórios, produzidos pela própria ré, constitui falha na apreciação do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, ao analisar os argumentos das partes com a prova documental, tenho que, uma vez estabelecida a premissa de que o autor pagou pelo pacote e solicitou o cancelamento, a ausência do reembolso no prazo prometido pela própria fornecedora (20 de fevereiro de 2023) configura a falha na prestação do serviço. O fato, aliás, é incontroverso, pois a recorrida em momento algum alega ter efetuado a devolução.

Além disso, a conduta da empresa ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A prova dos autos demonstra o descaso com o consumidor, que por meses tentou, sem sucesso, obter a restituição a que tinha direito , sendo forçado a buscar a tutela do PROCON e, por fim, do Poder Judiciário. Tal peregrinação para a solução de um problema criado exclusivamente pela fornecedora configura o chamado desvio produtivo do consumidor, ou perda do tempo útil, e enseja a compensação por dano moral.

Via de consequência, a reforma da sentença é medida que se impõe. O dano material corresponde ao valor integral pago pelo pacote, que deve ser restituído. O dano moral, por sua vez, deve ser fixado em patamar que, sem gerar enriquecimento ilícito, compense o consumidor pelos transtornos e pelo tempo perdido, e, ao mesmo tempo, sirva como medida pedagógica à empresa ré. Nesse diapasão, considero o valor de R$3.000,00 (três mil reais) como justo e razoável para o caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformar integralmente a sentença de origem e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE OS PEDIDOS
formulados na inicial, para:

a) CONDENAR
a ré, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., a restituir ao autor, FABIANO VICENCIO LIMA, a quantia de
R$5.608,21 (cinco mil, seiscentos e oito reais e vinte e um centavos)
, a título de danos materiais,
com correção monetária
a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

b) CONDENAR
a ré, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., a pagar ao autor, FABIANO VICENCIO LIMA, a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de compensação por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)